Tribunal: TJSP
Processo: 1504243-76.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA – Art. 147, cc. art. 61, II, f, na forma art. 71, caput, todos do CP – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Há desproporcionalidade na concessão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA – Art. 147, cc. art. 61, II, f, na forma art. 71, caput, todos do CP – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – Há desproporcionalidade na concessão do sursis, porquanto seu prazo mínimo de duração de dois anos, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal, será bem superior ao quantum da pena de curta duração cominada ao apelante, revelando-se medida prejudicial a este.
Recurso parcialmente provido.